Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
1. A autora observou o prazo de 02 (dois) anos contados da sentença que se pretende rescindir, cujo trânsito em julgado se deu em 07/11/2022, ou seja, dentro do prazo estabelecido no art. 975, do CPC, e o pedido está fundamentado como inserto no art. 966, inc. V, do CPC, sendo, portanto, o pleito suscetível de análise em sede de ação rescisória.
2. No caso concreto, verifica-se que a autora, quando do oferecimento dos Embargos à Execução, não se limitou a pleitear a nulidade do título executivo face a prescrição/decadência, mas também questionou a nulidade da citação realizada nos autos executivos e, ainda, impugnou o reconhecimento do lançamento do tributo, sob o argumento de não ter existido qualquer doação entre os ex-cônjuges.
3. Incabível, in casu, a aplicação do princípio da fungibilidade/instrumentalidade das formas, uma vez não seria possível a conversão dos embargos a execução manejados em exceção de pré-executividade, face aos pedidos colacionados exigirem instrução probatória. Precedentes deste TJDFT.
4. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.